Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734676-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Deborah Christina de Brito Nascimento contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, cujo crédito deverá ser habilitado perante o Juízo da Recuperação Judicial (proc. no 0702754-85.2017.8.07.0007, ID no 133617380, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO